Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANOBRA DE ESTACIONAMENTO. DERRUBADA DE MOTO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.323,65, a título de indenização por danos materiais.
2.O fato relevante. O recorrente arguiu, em preliminar, o cerceamento de defesa por não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, bem como a ilegitimidade ativa, sob o argumento de não constar nos autos nenhum documento comprovando a propriedade do veículo. Sustenta que a motocicleta estava estacionada em local proibido, cuja conduta da recorrida contribuiu diretamente para o acidente. Alega que ao estacionar o seu veículo de ré apenas encostou na moto, tendo ela caído do lado direito. Aduz que a queda jamais seria capaz de produzir maiores danos no valor total cobrado, buscando a recorrida uma reparação integral da motocicleta, incluindo danos que extrapolam o impacto da queda. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir: (i) o cerceamento de defesa; (ii) a ilegitimidade ativa; (iii) a eventual responsabilidade do recorrente pela reparação dos prejuízos materiais causados na motocicleta da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Na hipótese, após a audiência de conciliação, foi aberto prazo para que as partes pudessem juntar documentos e apresentar rol de testemunhas. No entanto, a parte requerida quedou-se inerte e não apresentou a relação junto com a contestação, conforme regularmente intimada. De outro lado, denota-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova oral para sua completa elucidação, mostrando-se pertinente, útil e suficiente as provas documentais apresentadas. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. No caso em análise, conforme a ocorrência policial registrada e os orçamentos anexados, permite-se aferir que a parte autora encontra-se na posse direta da motocicleta, sendo detentora do direito de uso, razão pela qual é parte legítima para integrar o polo ativo da ação. Demais disso, conforme entendimento do STJ, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

6. No caso concreto, é incontroversa a colisão ocorrida entre o veículo do recorrente e a motocicleta da recorrida, pois o recorrente, ao manobrar para estacionar em uma vaga, derrubou a moto da recorrida, danificando-a, conforme por ele mesmo admitido.

7. O fato de o recorrente ter alegado que a recorrida estacionou sua moto irregularmente não induz à responsabilidade dela pelos danos ocorridos, considerando, sobretudo, que todos os condutores devem dirigir com cautela e atenção às condições da via, mantendo domínio do seu veículo, além de guardar distância segura dos demais carros (artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro).

8. Quanto à extensão dos danos sofridos na motocicleta, nota-se que são condizentes com a dinâmica do acidente, pois houve o tombamento da moto para o lado direito. Os itens descritos nos orçamentos se relacionam com os danos demonstrados nas fotos do veículo da recorrida. Por sua vez, o recorrente não demonstrou documentalmente a ausência de nexo entre os reparos e as avarias da motocicleta. Assim, o valor fixado pelo juízo de origem tem suporte no acervo probatório colacionado e cumpre a função de reparar os prejuízos causados, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes. Precedente: TJDFT, Acórdãos 1969367 e 1438548.
9. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo acidente, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil. A sentença, portanto, não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente com o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 17; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 29.
Jurisprudência citada relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/2/2020; TJDFT, Acórdão 1969367, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17/2/2025; Acórdão 1438548, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 13/7/2022.